Tribunal: TJMT
Processo: 1012567-39.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012567-39.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Resgate de Contribuição, Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Vistoria]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), DETRAN - MATO GROSSO (AGRAVADO), MARCOS ROGERIO ARAUJO NOGUEIRA - CPF: 522.581.141-87 (AGRAVANTE), RONDONÓPOLIS VISTORIA EIRELI (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCOS ROGERIO ARAUJO NOGUEIRA - CPF: 522.581.141-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA -
DETRAN - RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO
- SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto quando ocorre a prolação da sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por
Rondonópolis Vistoria Eireli
,
contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face do
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso
, em que o juízo
a quo
indeferiu a tutela vindicada, consistente I) no reconhecimento do preenchimento dos requisitos para o exercício da atividade de vistoria de identificação veicular exigidos na Resolução Contran 466/2013; II) na determinação para que o DETRAN/MT a credencie como empresa apta a proceder com a vistoria veicular; III) na autorização do recolhimento, via consignação em juízo, da taxa de credenciamento para o exercício de Vistoria Veicular Privada.

O agravante alega que faz jus ao credenciamento junto ao agravado, para o desempenho da atividade de vistoria privada, por preencher todos os requisitos exigidos na Resolução Contran nº 466/2013, bem como na Lei Estadual n. 10.380/2016, além do que, a discricionariedade do ato administrativo não é ilimitada para a Administração Pública, podendo sofrer controle judicial.

Defende que o Poder Judiciário precisa se posicionar a respeito do cenário ilegal e temerário que se encontra o serviço de vistoria veicular realizado pelo agravado, por meio de decalque que não permite que o agente conferente observe a presença de marcas de solda no entorno, amassados, vestígios de abrasão e/ou de outras numerações sob a gravação, o que causa prejuízo na qualidade e segurança do processo de vistoria, em total inobservância à Resolução Contran nº 466/2013.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, aduz que, não sendo determinado o credenciamento, via recolhimento prévio da taxa prevista na Lei Estadual nº. 10.380/2016, para assegurar o exercício de sua atividade empresarial de vistoria veicular, de nada adiantará a concessão futura desta tutela, pois que poderá ir à bancarrota tendo em vista a falta do retorno esperado frente aos pesados investimentos realizados na certeza de que as leis e as normas regulamentares seriam cumpridas.

Foi indeferido o pedido de liminar (Id. 4272388).

Não foram apresentadas contrarrazões (certidão Id. 6092852).

A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Mato Grosso, manifestou em seu parecer, pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (Id. 7278433).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo RONDONÓPOLIS VISTORIA EIRELE, em face a decisão proferida em nos autos de Ação de Obrigação de Fazer nº 1030355- 40.2018.8.11.0041, que indeferiu a tutela vindicada.

Em análise aos autos, os mesmos foram distribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, onde recebeu o nº 1030355-40.2018.8.11.0041 e dele sobreveio a sentença de mérito proferida em 16/01/2020, sendo os autos arquivados definitivamente em 13/04/2020.

Diante do exposto tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Neste contexto, revela-se superveniente perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto.

(N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA - PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO -PERDA DE OBJETO - RECURSO PREJUDICADO - PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.

(N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
NEGO SEGUIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento (art. 932, III, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020